Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735982-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIELE MATTE PERIUS, WILLIAN MATTE, AFONSO CORTES DINIZ NETO, GUSTAVO DA CUNHA CORTES, NEURO MATTE, CONDOMÍNIO RURAL MATTÉ E CÔRTES AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra despacho proferido pelo relator da apelação (autos de n.o 0708634-83.2021.8.07.0018). Compulsando os autos originários, verifico que já foi julgado o recurso interposto, conforme acórdão de ID 35483185. Os embargos de declaração também já foram julgados, conforme acórdão de ID 38456747 dos autos originários. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que é inadmissível. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora